Tribunal: TJSP
Processo: 1002563-35.2022.8.26.0177
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
"APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – PESSOA JURÍDICA E PESSOA FÍSICA - DIFERIMENTO DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS - QUESTÃO PRELIMINAR AO MÉRITO – RECOLHIMENTO DO PREPARO – I – Sentença de improcedência – Recurso das embargantes – II - Cabível a concessão do benefício, desde que comprovada de forma eficaz a insuficiência de recursos – Art. 5o, inciso LXXIV, da CF e art.

Ementa:
"APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – PESSOA JURÍDICA E PESSOA FÍSICA - DIFERIMENTO DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS - QUESTÃO PRELIMINAR AO MÉRITO – RECOLHIMENTO DO PREPARO – I – Sentença de improcedência – Recurso das embargantes – II - Cabível a concessão do benefício, desde que comprovada de forma eficaz a insuficiência de recursos – Art. 5o, inciso LXXIV, da CF e art. 98, §1o, incisos I e II, do CPC, e Súmula no 481 do STJ – Tratando-se de pessoa jurídica, a insolvência (insuficiência de recursos), não se presume, mas depende de eficaz comprovação, por meio da juntada de documentos idôneos – Inobstante o entendimento de que as pessoas naturais podem gozar do benefício da presunção mediante simples afirmação da incapacidade financeira, o empresário, diferentemente, deverá comprovar a insuficiência de recursos da empresa, para que a sua possa ser presumida – Ausente a comprovação, a pessoa jurídica e o empresário, portanto, não fazem jus à concessão da assistência judiciária – Apelantes que, embora dada a oportunidade, não demonstraram a sua incapacidade financeira – Ausente elementos comprobatórios da condição financeira, recomenda-se a não concessão do benefício – III – Fundado o pedido no art. 5o, inciso IV, da Lei 11.608/03, é necessário que este seja respaldado em prova consistente e adequada, que convença da momentânea impossibilidade financeira – Hipótese em que não vieram aos autos documentos suficientemente capazes de fazer aludida prova – Presunção de que as apelantes possuem condições de arcar com o pagamento das custas processuais - Diferimento afastado – IV - Necessidade, no entanto, de concessão de prazo para regular recolhimento do preparo recursal - Conversão do julgamento em diligência, para recolhimento do preparo, no prazo de 05 dias, nos termos do art. 99, §7o, do NCPC.".